Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711889-43.2021.8.07.0020 RECORRENTE: C. I.C. F. L. RECORRIDOS: H. F. S. D., B. R. P. D., C. X. B. REPRESENTANTE LEGAL: H. F. S. D. DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA EMPRESA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM DE PESSOA COM FINS ECONÔMICOS OU COMERCIAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PARÂMETRO VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDO O RECURSO DA EMPRESA RÉ, CONHECIDO O RECURSO DO ADVOGADO DOS AUTORES, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS OS APELOS. 1. Apesar de o recurso devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, só podem ser apreciadas e julgadas questões que foram tratadas no processo e que, por consectário, tenham sido submetidas ao Juízo de origem, em atenção à determinação contida no art. 1.013, § 1o do Código de Processo Civil. Na espécie, a argumentação trazida pela empresa ré, relativa à quantificação individualizada do dano moral, considerando-se as características pessoais de cada autor, não pode ser conhecida, eis que apresenta argumentos que sequer foram examinados pela Instância Originária, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando os argumentos apresentados pelo d. juízo, além de guardarem correlação direita com a questão de fundo, apresentam tese apta a infirmar os fundamentos trazidos pela parte, de modo que a irresignação em relação à conclusão adotada viabiliza requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade. Rejeita-se a preliminar. 3. No mérito, ainda que a empresa ré não tenha sido procurada pelos autores para a retirada da imagem da rede social, ou ainda que tenha havido erro de terceiro quanto à disponibilização da publicação, para a configuração do dano moral por uso indevido de imagem, é irrelevante cogitar eventual prova da existência de prejuízo ou de dano, nem sua consequência do uso, se ofensivo ou não, uma vez que a obrigação da reparação decorre da própria utilização indevida da imagem. Nessa linha, o enunciado de súmula 403 do STJ dispõe que “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”, tratando-se, portanto, de hipótese de dano moral in re ipsa (presumido). 4. Observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, para cada autor, atende, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação. 5. O art. 85 do CPC estabeleceu uma ordem de parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, quais sejam: a) valor da condenação; b) proveito econômico obtido, caso não haja condenação e c) o valor atualizado da causa, caso não haja condenação nem obtenção de proveito econômico, de modo que a cumulação de pedidos – obrigação de fazer e de pagar - não pode acarretar, de maneira automática, imposição de dupla sucumbência, principalmente quando a obrigação de fazer não possui conteúdo econômico mensurável, razão pela qual o quantum fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ter como parâmetro somente o valor da condenação a título de danos morais. 6. Parcialmente conhecido o recurso da empresa ré, conhecido o recurso do advogado dos autores, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, desprovidos os apelos. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 20, 944 e 945, todos do Código Civil, sustentando a readequação da quantia fixada a títulos de danos morais. Afirma que ao fixar a mesma quantia aos dois recorridos não foram observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da verba reparadora. Aduz que o menor possui características especiais por estar protegido pelo ECA, de tal modo que é incabível a reparação igualitária às partes, devendo o valor do primeiro ser reduzido, a fim de se adequar à real extensão do dano. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 20, 944 e 945, todos do Código Civil, no que se refere à tese de quantificação individualizada do dano moral, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 17/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016